Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-80.2015.8.11.0098
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001417-80.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MADALENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 571.348.201-49 (APELANTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO), GILVANETE PEREIRA SILVA - CPF: 906.593.331-04 (APELANTE), NAISO CEBALHO LARA - CPF: 580.701.681-53 (APELANTE), ELIANA PEREIRA SILVA GUEDES - CPF: 217.905.788-17 (APELANTE), NATAL GUEDES - CPF: 108.891.628-75 (APELANTE), JAILSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 975.204.031-49 (APELANTE), EDVALDO PEREIRA SILVA - CPF: 858.540.421-34 (APELANTE), DENISE FRANCYELLE BOLOGNESI SILVA - CPF: 013.593.911-93 (APELANTE), GIVALDO PEREIRA SILVA - CPF: 843.411.061-04 (APELANTE), ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 964.733.981-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR. ATIVIDADE
S
PARTICULARES FORA DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo espólio e sucessores de servidor municipal falecido, contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do Município de Porto Esperidião – MT. Alegaram que o servidor faleceu em decorrência de acidente ocorrido durante o exercício de suas funções públicas, e sustentaram a responsabilidade objetiva do ente público. O juízo de origem entendeu não demonstrada a responsabilidade do Município, reconhecendo que o acidente ocorreu em atividade particular, sem vínculo com a Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento de revelia e seus efeitos materiais contra a Fazenda Pública diante da suposta intempestividade da contestação; (
ii
) verificar se há nulidade processual por desaparecimento da mídia da audiência e eventual alteração de depoimentos; (
iii
) analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à preliminar de intempestividade da contestação; (
iv
) apurar a responsabilidade civil do Município pelo acidente que resultou na morte do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que os efeitos materiais da revelia, como a presunção de veracidade dos fatos, não se aplicam à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público.

4.

A alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação não subsiste,
pois
a decisão está devidamente fundamentada, inclusive quanto à apreciação do conjunto probatório, cumprindo os requisitos do art. 489 do CPC e art. 93, IX da CF/1988.

5.

O desaparecimento da mídia da primeira audiência foi suprido pela realização de nova audiência, com a presença das partes e observância do contraditório, não havendo demonstração de prejuízo concreto que justifique a nulidade dos atos processuais.

6.

A responsabilidade civil do ente público por acidente de trabalho envolvendo servidor público municipal é subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa da Administração, o que não foi comprovado nos autos.

7.

As provas testemunhais indicam que o servidor atuava por iniciativa própria, fora de suas atribuições funcionais, em atividade de interesse particular, sem qualquer autorização da Administração Municipal.

8.

A ausência de prova pericial que comprove falha mecânica no caminhão ou nexo causal entre o equipamento público e o acidente afasta a responsabilidade do ente público.

9.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito à indenização incumbia à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, mas não foi devidamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, I e 489; CPC/2015, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AgRg
no REsp 1278177/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 20.06.2017.

STJ,
AgInt
no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 30.03.2020.

TJMG, Apelação Cível 02922149720128130024, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião - MT, que julgou improcedente a "Ação de Compensação por Danos Morais e Materiais", ajuizada em face do Município de Porto Esperidião - MT, objetivando indenização decorrente de acidente de trabalho que resultou na morte do servidor.

O magistrado de 1o Grau em sentença (ID 173199628), julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenou a parte autora ao pagamento das taxas, custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado o demandante interpôs apelação (ID 328663879), sustentando que: (i) intempestiva a contestação apresentada, impondo revelia e presunção de veracidade dos fatos iniciais; (ii) aponta desaparecimento da mídia da audiência de 24/04/2018, alegando prejuízo diante da alteração de depoimentos na audiência posterior; (iii) sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à preliminar de intempestividade; (iv) no mérito, defende responsabilidade objetiva do Município, pois o servidor estaria em horário de expediente e a serviço quando ocorreu o acidente.

Ao final, requer a anulação da sentença para que seja proferida nova decisão, reconhecendo a intempestividade da contestação e aplicando os efeitos da revelia, ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões (ID 328663883), o Município sustenta que a contestação foi tempestiva, que a revelia é inaplicável à Fazenda por versar sobre direitos indisponíveis, que o acidente decorreu de decisão autônoma dos servidores ao transportar trator particular sem ciência superior após concluído o serviço oficial e que inexiste responsabilidade municipal porque os agentes, no momento do sinistro, atuavam em favor de particular, requerendo ao final o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelo cônjuge de servidor público municipal falecido em acidente ocorrido durante o exercício de suas funções. Posteriormente, a parte autora foi substituída em juízo pelo espólio do servidor, juntamente com os demais sucessores, sendo a ação proposta em face de ente municipal.

Quanto à ocorrência da revelia e à relativização de seus efeitos em face da Fazenda Pública, é pacífico na jurisprudência nacional o entendimento de que a revelia não produz efeitos de forma absoluta contra a Administração Pública, especialmente no que tange à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

Essa limitação decorre da indisponibilidade do interesse público e da necessidade de proteção do erário, razão pela qual o juiz deve apreciar de forma criteriosa os elementos constantes dos autos, ainda que ausente contestação por parte do ente público.

A corte superior já se manifestou a respeito:

“Sendo os direitos da Fazenda Pública, em regra, indisponíveis, a presunção de veracidade decorrente da revelia deve ser relativizada. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma que não incidem os efeitos materiais da revelia em face da Fazenda Pública” (STJ -
AgInt
no
AgRg
no REsp: 1278177 MG 2011/0152034-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA).

Quanto
à
alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação, a sentença recorrida está devidamente embasada, com análise detalhada dos depoimentos testemunhais e demais provas produzidas nos autos, atendendo plenamente aos requisitos do art. 489 do CPC/2015 e art. 93, IX da Constituição Federal.

O fato de o magistrado não ter se manifestado expressamente sobre a alegada intempestividade da contestação não configura omissão capaz de nulificar a decisão, especialmente porque, como já exposto, tal questão não alteraria o resultado do julgamento, considerando a natureza indisponível dos direitos em discussão.

O desaparecimento da mídia da primeira audiência de instrução foi devidamente certificado nos autos (id 328662878), tendo sido determinada a realização de nova audiência para colheita dos depoimentos, com a participação de ambas as partes (id. 328662880).

A mera alegação de que os depoimentos teriam sido diferentes nas duas audiências, sem qualquer comprovação concreta, não é suficiente para caracterizar prejuízo processual. O juiz formou sua convicção com base nos elementos disponíveis nos autos, em especial os depoimentos colhidos na segunda audiência, realizada sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual.

“O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA).

Não há nulidade a ser reconhecida no presente caso. A alegação de divergência entre depoimentos em audiências distintas, sem prova concreta de prejuízo, é insuficiente para invalidar os atos processuais. A decisão foi formada com base em provas regularmente colhidas sob contraditório. Conforme o STJ, a nulidade exige demonstração efetiva de prejuízo, o que não ocorreu.

Adentrando ao mérito recursal, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, pois corretamente concluiu pela ausência de responsabilidade do Município pelo acidente que vitimou o servidor.

Conforme ficou demonstrado nos autos, através dos depoimentos testemunhais, o acidente ocorreu quando o servidor auxiliava no embarque de um trator particular em caminhão da prefeitura, atividade que não estava relacionada às suas atribuições funcionais e não havia sido autorizada pela Administração Municipal.

A testemunha A. J. S. afirmou categoricamente que "
não tinha ordem da prefeitura para fazer esse serviço
" e que o trator particular "
não tinha finalidade para a prefeitura
".

No mesmo sentido, a testemunha C. D. A. confirmou que o trator era de sua propriedade e "
não prestava serviço para a prefeitura
". O ex-prefeito J. R. O. R. declarou que "
não era autorizado funcionário do Município/servidores a transportar bens ou insumos que não fossem próprios do Município
" e que "a
prefeitura não autorizava e nem tinha portarias que autorizava a troca de favores
do funcionários
com Fazendeiros
".

No presente caso, a responsabilidade civil do ente público por acidente de trabalho envolvendo servidor municipal exige, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a demonstração de conduta culposa da Administração, seja por ação ou omissão, capaz de ter contribuído diretamente para o evento danoso. No entanto, restou comprovado nos autos que o acidente que vitimou o servidor ocorreu quando este, por iniciativa própria, prestava auxílio em atividade estranha às suas atribuições funcionais e sem qualquer autorização da Administração Pública.

A responsabilidade civil do ente público por acidente de trabalho sofrido por servidor é subjetiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, exigindo-se a comprovação de culpa da Administração. No caso em análise, não há qualquer evidência de conduta culposa do Município, seja por ação ou omissão, que tenha contribuído para a ocorrência do acidente. Pelo contrário, restou demonstrado que o servidor atuava por conta própria, em atividade não autorizada e fora do escopo de suas atribuições funcionais.

As testemunhas ouvidas foram categóricas ao afirmar que o serviço era particular, sem relação com a Prefeitura, e que não havia qualquer ordem oficial para sua execução.

A alegação de que seria prática comum a colaboração entre particulares e a prefeitura na manutenção de estradas rurais não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do ente público pelo acidente, especialmente quando não há prova de que tal prática era formalmente autorizada pela Administração.

Quanto à alegação de que o caminhão utilizado no embarque do trator não possuía freio estacionário, não há qualquer prova técnica nos autos que confirme tal afirmação ou que estabeleça nexo causal entre eventual defeito no veículo e o acidente ocorrido. Ademais, conforme relatado pelas testemunhas, o acidente ocorreu porque o trator deslizou sobre a carroceria do caminhão devido ao piso molhado, circunstância que não guarda relação com eventual falha mecânica no veículo.

Em casos análogos, a jurisprudência já decidiu que, embora se aplique a responsabilidade objetiva diante da prestação de serviço público, tal responsabilidade pode ser afastada mediante prova da inexistência de nexo causal ou da culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma:

"Por outro lado, à pessoa jurídica prestadora de serviços públicos, para afastar a sua responsabilidade, cabe provar a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano causado ao terceiro, ou seja, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior. 3 - Provada a culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do atropelamento, a manutenção da sentença que julgou improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial é
medida imperativa. (TJ-MG - Apelação Cível: 02922149720128130024 Belo Horizonte, Relator.:
Des .
(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL).

Demonstrado que o acidente decorreu de conduta autônoma do servidor, em atividade estranha às suas atribuições e sem qualquer autorização da Administração, não se configura vínculo com o serviço público que justifique a responsabilização do Município. A alegação de falha mecânica no caminhão também não foi acompanhada de qualquer prova técnica que comprove o defeito ou sua relação com o evento, afastando-se, assim, a incidência de responsabilidade objetiva ou subjetiva.

Ademais, incumbia aos autores comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram. Ausentes nexo causal, culpa estatal ou omissão específica, elementos mínimos de prova que vinculem o acidente à atividade administrativa, inexiste qualquer fundamento jurídico para reconhecer a responsabilidade do ente público, seja ela objetiva ou subjetiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026